Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. FILHO TRANSGÊNERO EM ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO. MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE.
1. Na obrigação alimentar, comprovada a modificação superveniente do binômio possibilidade/necessidade, justifica-se a revisão do quantum fixado.
2. Deve ser mantido o plano de saúde do filho transgênero em acompanhamento psicológico e psiquiátrico, por serem tratamentos necessários para a sua saúde mental.